Tribunal: TJMT
Processo: 0002514-95.2008.8.11.0087
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0002514-95.2008.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (REPRESENTANTE), IMPERTEC IMPERMEABILIZACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 36.971.836/0001-80 (APELADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – PARTE EXEQUENTE QUE DILIGENCIOU REGULARMENTE – MOROSIDADE ATRIBUÍVEL AO APARATO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – PEDIDO DA FAZENDA PÚBLICA NÃO ANALISADO – RECURSO PROVIDO.

1. A prescrição intercorrente somente se caracteriza quando há inércia do credor em promover o regular andamento do feito por prazo superior ao prescricional.

2. Não ocorre prescrição quando a parte exequente diligenciou regularmente, apresentando requerimentos periódicos e indicando meios para satisfação do crédito, sendo a demora na tramitação processual atribuível ao próprio Poder Judiciário.

3. Diligências infrutíferas por parte do exequente não caracterizam inércia capaz de justificar a prescrição intercorrente, sobretudo quando o credor busca repetidamente meios alternativos para a satisfação do crédito.

4.
“
Se o lustro prescricional decorreu da inércia do Poder Judiciário na realização de atos processuais, a prescrição intercorrente deve ser afastada, em analogia à Súmula 106 do STJ."
(NU 0014755-79.2007.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Agamenon Alcantara Moreno Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, publicado no DJE 11/04/2022).

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE/MT
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que, reconhecendo de ofício a prescrição intercorrente, julgou extinto o cumprimento de sentença movido em face de IMPERTEC - IMPERMEABILIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que: a) não permaneceu inerte, tendo diligenciado regularmente perante o juízo; b) os atrasos na marcha processual decorreram de morosidade do próprio aparato judiciário; c)foram apresentados diversos pedidos e meios para localização de bens da executada; d) o juízo sequer analisou o último pedido de redirecionamento da execução; e) enão houve demonstração na sentença dos marcos legais aplicados na contagem do prazo prescricional.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e o regular prosseguimento do executivo fiscal.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE/MT
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que, reconhecendo de ofício a prescrição intercorrente, julgou extinto o cumprimento de sentença movido em face de IMPERTEC - IMPERMEABILIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Após análise detalhada dos autos, verifico que o recurso merece provimento.

A questão controvertida cinge-se à ocorrência ou não da prescrição intercorrente no presente caso, considerando que a fase de cumprimento de sentença foi iniciada em maio de 2011 e até o momento não houve a satisfação do crédito exequendo referente aos honorários advocatícios.

Inicialmente, cumpre estabelecer que a prescrição intercorrente configura-se pela paralisação do processo por tempo superior ao prazo prescricional, em razão da inércia do credor em promover os atos e diligências necessários ao prosseguimento da execução.

No que concerne aos honorários advocatícios, objeto do presente cumprimento de sentença, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme estabelece o art. 206, §5º, II, do Código Civil:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

(...)

II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato;

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, para a configuração da prescrição intercorrente, são necessários dois requisitos cumulativos: (i) a inércia do credor e (ii) o transcurso do prazo prescricional.

O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 880), assentou que:

"A prescrição intercorrente pressupõe inércia do credor que, devidamente intimado, não pratica ato processual que lhe compete para dar andamento ao feito, de modo que o processo fica paralisado por tempo igual ou superior ao prazo prescricional da pretensão executiva." (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

No caso em análise, o cumprimento de sentença foi iniciado em maio de 2011, com a intimação do executado para pagamento voluntário ocorrendo em julho do mesmo ano. Desde então, o Município exequente realizou diversas diligências em busca da satisfação do crédito.

Analisando a cronologia processual, constata-se que não houve período significativo de inatividade processual atribuível ao exequente. Ao contrário, o Município:

1) Em 16/02/2011, apresentou memória de cálculo e requereu bloqueio via BACENJUD (fls. 96-97);

2) Em 17/07/2013, apresentou nova planilha de cálculo e reiterou o pedido de penhora online (fls. 109-111);

3) Em 01/10/2018, após tentativa infrutífera de bloqueio via BACENJUD, apresentou nova planilha atualizada e requereu novos meios de constrição, incluindo RENAJUD e expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis (fls. 121-123);

4) Em 10/01/2020, após novas tentativas frustradas, pugnou pela decretação de indisponibilidade de bens da executada (fls. 130-132);

5) Em 27/03/2023, requereu o redirecionamento da execução contra o patrimônio pessoal do representante legal da executada (fls. 133-136).

Percebe-se que não houve inércia do exequente, mas sim sucessivas tentativas de localização de bens e valores penhoráveis, todas infrutíferas. O fato de as diligências não terem sido exitosas não caracteriza desídia do credor, mas revela a dificuldade em encontrar bens para satisfação do crédito.

Os lapsos temporais verificados no curso do processo decorreram, em grande parte, da própria morosidade do aparato judiciário em apreciar os pedidos formulados. Entre o requerimento de penhora online apresentado em fevereiro de 2011 e sua efetivação em maio de 2018, transcorreram mais de 7 anos, tempo em que o processo permaneceu praticamente paralisado não por inércia do exequente, mas pela demora na apreciação do requerimento.

Merece destaque, ainda, o fato de que o juízo
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente de ofício sem apreciar o pedido de redirecionamento da execução contra o patrimônio pessoal do representante legal da executada, formulado em março de 2023 (fls. 133-136).

O pedido do exequente fundamentava-se na natureza jurídica da empresa executada como "Empresário Individual", o que, segundo sua argumentação, permitiria atingir diretamente o patrimônio do empresário, sem necessidade de desconsideração da personalidade jurídica.

A não apreciação desse pedido, além de configurar negativa de prestação jurisdicional, impediu que o exequente pudesse buscar a satisfação do crédito por um meio potencialmente eficaz, o que reforça a conclusão de que não houve inércia de sua parte capaz de justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ora, não se pode penalizar a administração, uma vez que a paralização, ou demora no andamento do feito ocorreu por culpa inerente a mecanismos do Poder Judiciário.

Por analogia a Súmula 106 do STJ, estabelece que:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR. FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. Decorrido mais de cinco anos entre a data da constituição definitiva do crédito e a citação da parte executada, há de ser reconhecida a prescrição. Entretanto, se a demora na citação do executado decorre unicamente do mecanismo do Judiciário, impõe-se a aplicação da SÚMULA 106 do STJ”. (TJMT - N.U 0001736-28.2004.8.11.0003, Ap 3073/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — INOCORRÊNCIA — PARALISAÇÃO DO FEITO EXECUTIVO POR INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO - APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ (...) Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ." (N.U 1014013-72.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, publicado no DJE 10/06/2022).

"EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL — RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - PENHORA E CITAÇÃO EFETIVADAS - INÉRCIA DO EXEQUENTE - NÃO CONFIGURADA — DEMORA — CULPA DO JUDICIÁRIO — APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 106/STJ — PROVIMENTO. (...) Não demonstrada a inércia e a desídia da parte exequente na prática dos atos processuais necessários ao regular desenvolvimento do processo, não há falar em prescrição intercorrente, mormente quando a paralisação ocorre por culpa do Judiciário." (N.U 0000520-81.2007.8.11.0082, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2022, publicado no DJE 15/06/2022).

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL — (...) PEDIDO DA FAZENDA PÚBLICA NÃO ANALISADO — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA — APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA SÚMULA 106 DO STJ - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL — RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) Se o lustro prescricional decorreu da inércia do Poder Judiciário na realização de atos processuais, a prescrição intercorrente deve ser afastada, em analogia à Súmula 106 do STJ." (NU 0014755-79.2007.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Agamenon Alcantara Moreno Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, publicado no DJE 11/04/2022).

Portanto, não estando caracterizada a inércia do credor e sendo os atrasos na marcha processual atribuíveis ao próprio mecanismo judiciário, não há que se falar em prescrição intercorrente no presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para afastar a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução, com a apreciação do pedido de redirecionamento da execução contra o patrimônio pessoal do representante legal da executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025